Tribunal: TJSP
Processo: 1002443-22.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Pretensão de reparação por danos decorrentes do descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet. Sentença de procedência dos pedidos, para condenar o réu a pagar a multa pelo descumprimento contratual e danos morais, no valor de R$ 70.000,00. Insurgência do réu. Descabimento. Possibilidade de utilização da prova oral. Oitiva de cinco testemunhas da

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Pretensão de reparação por danos decorrentes do descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet. Sentença de procedência dos pedidos, para condenar o réu a pagar a multa pelo descumprimento contratual e danos morais, no valor de R$ 70.000,00. Insurgência do réu. Descabimento. Possibilidade de utilização da prova oral. Oitiva de cinco testemunhas da autora, quatro na qualidade de informantes. Prova que deixa inconteste a falha na prestação de serviços, com a oferta de comida de natureza e de tipo diverso daquela contratada e oferecida na degustação. Depoimento dos informantes em plena sintonia com o depoimento da testemunha compromissada e cujo teor foi, ainda, corroborado pela prova documental. Provas, ademais, não infirmadas pelo réu, que não trouxe documentos ou arrolou testemunha capaz de provar o contrário. Depoimentos das informantes colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que receberam o valor que mereciam, como bem prevê o art. 447, §5o, do CPC. Descumprimento contratual devidamente demonstrado. Multa fixada para o caso de descumprimento do contrato que deve incidir. Danos morais configurados. Fatos que extrapolam meros aborrecimentos. Contratação do réu pela associação autora para servir o buffet do seu jantar de aniversário de cinquenta e um anos. Evento realizado anualmente e que conta com grande expectativa. Falha nos serviços que gerou insatisfação de funcionários e convidados. Baixa venda de convites nos eventos realizados no ano seguinte. Abalo à imagem da associação autora demonstrada. Valor da indenização para reparar os danos morais, contudo, elevado. Redução para R$ 10.000,00 considerando a natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora, sem implicar enriquecimento ilícito. Sentença que comporta alteração apenas em parte, para reduzir o valor da indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002443-22.2016.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante EMANUEL E
SCACHETTI ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, é apelado
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE SALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23176
Apelação Cível 1002443-22.2016.8.26.0526
Salto
Apelante: Emanuel e Scachetti Organização de Eventos Ltda - ME
Apelado: Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto
Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa
Apelação. Ação indenizatória. Pretensão de
reparação
por
danos
decorrentes
do
descumprimento do contrato de prestação de
serviços de buffet. Sentença de procedência dos
pedidos, para condenar o réu a pagar a multa
pelo descumprimento contratual e danos morais,
no valor de R$ 70.000,00. Insurgência do réu.
Descabimento. Possibilidade de utilização da
prova oral. Oitiva de cinco testemunhas da
autora, quatro na qualidade de informantes.
Prova que deixa inconteste a falha na prestação
de serviços, com a oferta de comida de natureza e
de tipo diverso daquela contratada e oferecida na
degustação. Depoimento dos informantes em
plena sintonia com o depoimento da testemunha
compromissada
e
cujo
teor
foi,
ainda,
corroborado pela prova documental. Provas,
ademais, não infirmadas pelo réu, que não trouxe
documentos ou arrolou testemunha capaz de
provar
o
contrário.

Depoimentos
das
informantes colhidos sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa e que receberam o valor que
mereciam, como bem prevê o art. 447, §5o, do
CPC. Descumprimento contratual devidamente
demonstrado. Multa fixada para o caso de
descumprimento do contrato que deve incidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Danos
morais
configurados.
Fatos
que
extrapolam meros aborrecimentos. Contratação
do réu pela associação autora para servir o buffet
do seu jantar de aniversário de cinquenta e um
anos. Evento realizado anualmente e que conta
com grande expectativa. Falha nos serviços que
gerou insatisfação de funcionários e convidados.
Baixa venda de convites nos eventos realizados no
ano seguinte. Abalo à imagem da associação
autora demonstrada. Valor da indenização para
reparar os danos morais, contudo, elevado.
Redução para R$ 10.000,00 considerando a
natureza

punitiva
e
ao
mesmo
tempo
reparadora, sem implicar enriquecimento ilícito.
Sentença que comporta alteração apenas em
parte, para reduzir o valor da indenização por
danos morais. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença que, nos autos de ação de indenizatória movida pela Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Salto em face de Buffet Luiz Scachetti, julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu a pagar à autora multa pelo
descumprimento contratual, além de indenizar pelos danos à sua imagem no valor de
R$ 70.000,00. Em razão da sucumbência, o réu foi ainda condenado ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o
valor final da indenização, devidamente atualizada (fls. 146/150).
O réu argumenta que a r. sentença está lastreada em prova oral
viciada, pois as testemunhas arroladas representam a autora (são funcionários e
membros da diretoria, secretaria e presidência da Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Salto), tendo nítida intenção de favorecê-la. Pontua que tais testemunhas
não deveriam depor, por suspeição, por interesse na causa, seja jurídico ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico. Em relação ao mérito, defende a ausência de prova do descumprimento
contratual, ressalta que os serviços foram prestados pelo apelante, nos termos
contratados, e que falha alguma existiu, não havendo que se falar em danos morais
ou aplicação da multa prevista em contrato. Por fim, impugna o valor da indenização
por dano moral fixado, argumentando que a verba é elevada, equivalendo à 3,57
vezes mais do que o valor do próprio contrato. Requer o provimento do recurso, para
que sejam indeferidos os pedidos formulados pela apelada, ou, subsidiariamente, para
reduzir os danos morais ao valor da multa contratual (fls. 153/160).
Houve resposta (fls. 166/172).
É o relatório.
A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto ajuizou
a presente ação em face de Buffet Luiz Scachetti, objetivando a reparação por danos
decorrentes do descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet (multa
contratual e danos morais).
De acordo com o informado na inicial, a autora contratou os
serviço de buffet oferecido pelo réu, para comemoração do seu jantar de aniversário
de cinquenta e um anos, que foi realizado no dia de 14/11/2015, porém, no momento
do evento, os serviços prestados pela requerida foram muito inferiores ao apresentado
na degustação, o que teria causado descontentamento geral nos convidados, que
pagaram R$ 120,00 por pessoa, para participar do jantar (fls. 1/7).
Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (fls.
63/76),
Houve réplica. As partes foram instadas a manifestar seu
interesse na produção de provas, sendo que apenas a autora requereu a produção de
prova oral, tenda o réu permanecido silente (fls. 87/92, fls. 96/97 e fl. 98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O feito foi saneado, ocasião em que se deferiu prova oral e
documental (fls. 107/108).
Realizada a oitiva de cinco testemunhas arroladas pela autora,
quatro delas como informantes do juízo, foi proferida a r. sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a pagar à autora a
multa pelo descumprimento contratual, além de indenizá-la pelos danos à sua
imagem no valor de R$ 70.000,00 (fls. 120/125 e fls. 146/150).
O réu busca a reforma da r. sentença, argumentando,
inicialmente, que a prova oral não poderia ser considerada, pois as testemunhas
arroladas representam a autora (são funcionários e membros da diretoria, secretaria e
presidência da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto), tendo nítida
intenção de favorecê-la.
Sem razão.
A relação das testemunhas com a autora não implica exclusão
das declarações prestadas, pois elas poderiam, de qualquer modo, serem ouvidas
como informantes, nos termos do artigo 457, §2o, do Código de Processo Civil, tal
como ocorreu.
Ademais, seria impossível que a autora arrolasse testemunhas
não vinculadas à sua gestão, pois apenas tais pessoas tinham conhecimento dos fatos,
já que participaram da negociação, degustação e da festa.
Com efeito, como bem constou na r. sentença justamente, pelo
contato próximo que tiveram com todos os fatos aqui discutidos, tiveram que ser
ouvidas, pois ninguém teria melhor conhecimento do ocorrido que elas (fl. 149
realces não originais)
É certo, por outro lado, que as declarações dos informantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser sopesadas na formação do convencimento e analisadas à luz de todos os
elementos constantes nos autos (artigo o 447, §5o, do Código de Processo Civil).
Contudo, ao contrário do que pretende o apelante, não há como desconsiderar os
depoimentos prestados.
No mais, em que pese as alegações, a prova oral, analisada em
conjunto com todos os demais elementos, confirmaram os fatos alegados pela autora.
Schneyder Bonafé de Barros, atual vice-presidente da
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto, foi a responsável pelo primeiro
contato com o réu. Disse que participou da degustação e que foi muito bem servida
na oportunidade, porém, no dia do evento, o serviço foi diverso do oferecido, sendo
as comidas de natureza e qualidade inferior àquelas inicialmente ofertadas. Destacou,
acerca desses fatos, que o bobó não tinha camarão, que não se serviu filé mignon e
que um dos convidados disse ter visto funcionários do réu utilizando água da torneira
para ofertas aos convidados, no lugar da água mineral combinada e paga. Ressaltou,
ainda, que recebeu reclamações dos presentes e que no ano seguinte a associação
encontrou dificuldades para vender os convites, pois as pessoas hesitavam em aderir
ao novo evento. Finalizou, dizendo que até mesmo a decoração contratada com o réu
foi muito decepcionante, pois as flores estavam todas murchas e queimadas (fl. 121 e
mídia).
Karen Juliana Cruz Alves, funcionária da autora, participou da
primeira reunião com o dono do buffet. Contou que a degustação foi muito elogiada
pelos diretores da autora, mas que no dia do evento, o jantar principal não era o
acordado, gerando muita indignação nos participantes. Disse que no dia recebeu
inúmeras reclamações sobre a comida servida. Contou que até a data da audiência
pessoas reclamam do evento e que depois dele, tiveram muita dificuldade de vender
convites para esse tipo de jantar, que é anual (fl. 122 e mídia).
Maria Eni Favero Cremonezzi, ouvida mediante compromisso,
pois era apenas convidada do evento, disse que comprou os convites e que no dia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
festa houve muitas reclamações dos convidados por causa do sabor da comida, da sua
qualidade e do serviço. Ressaltou que um amigo passou dizendo que teria ido buscar
água na cozinha e viu que estavam servindo água da torneira, no lugar da água
mineral. Por fim, disse que foi a outros eventos nos anos seguintes, tendo notado a
presença de bem menos convidados do que os presentes no evento discutido nos
autos (fl. 124 e mídia).
As demais pessoas arroladas pela autora ofertaram depoimentos
na mesma linha.
Vale destacar que a testemunha Maria Eni Favero Cremonezzi,
repita-se, devidamente compromissada e inquirida na forma e sob as penas da lei,
prestou declarações em perfeita sintonia com os depoimentos tomados dos
informantes, o que atribui crédito a estes últimos.
O fatos das declarações estarem em harmonia e sintonia,
contrariamente ao que alega o apelante, não induz ao entendimento de que houve
prévio ajuste, suficiente para desacreditá-las. Ao revés, a unicidade apenas revela que
os fatos ocorreram, de fato, da forma como foram relatados.
Afora isso, o teor da prova oral é corroborado pelos e-mails
juntados à inicial, donde é possível extrair as mesmas queixas narradas e o imediato
descontentamento da autora com o serviço prestado (fls. 34/37).
No mais, cumpre destacar que o réu impugna a prova oral sem
trazer qualquer elemento apto a infirmá-la, já que não arrolou testemunha e tampouco
trouxe documento capaz de alterar a conclusão do que se dela se extrai.
Foi, aliás, o que bem constou na r. sentença após irretocável
análise dos elementos trazidos:
[...] Em que pese as alegações da requerida, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunhas, ainda que ouvidas como informantes do
juízo, confirmaram categórica e detalhadamente, a
versão apresentada na inicial. [...]
Ainda, nas mensagens trocadas pelas partes logo após
a festa, é possível ver o imediato descontentamento com
o serviço prestado (fls. 35), corroborando a versão
apresentada pelas testemunhas.
Observo que a requerida não apresentou nenhuma
testemunha, para comprovar a correta prestação dos
serviços. Poderia, ainda para corroborar que serviu,
exatamente, o que foi contratado, ter juntado a nota
fiscal dos produtos adquiridos para o evento como o
camarão, filé mignon ou até a água mineral, porém
nada fez. Tampouco comprovou que a decoração foi a
contratada com flores frescas e bonitas...
Ainda que se analise com certo critério o narrado pelas
testemunhas ouvidas como informantes do juízo, a
verdade é que participaram da negociação, degustação
e da festa e suportaram as reclamações dos convidados
que pagaram pela sua presença, além da própria
indignação com os serviços prestados. Justamente, pelo
contato próximo que tiveram com todos os fatos aqui
discutidos, tiveram que ser ouvidas, pois ninguém teria
melhor conhecimento do ocorrido que elas.
A tal respeito, há que se ressaltar que os depoimentos
foram todos absolutamente consonantes e uníssonos,
não tendo havido a menor discrepância ou divergência
entre eles, tornando-os plenamente dignos de total
crédito. [...] (fls. 147/149 realces não originais)
Cabe destacar que a fundamentação da r. sentença mostra-se
escorreita, pois a legislação processual estabelece que ao autor cabe o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório acerca dos fatos que fundamentam sua pretensão e ao réu a comprovação
dos fatos modificativos ou extintivos do direito alegado (artigo 373, I e II, do Código
de Processo Civil).
No caso, a autora comprovou a existência de fato constitutivo do
direito invocado (por meio de prova oral e documental), enquanto o réu não
conseguiu impugnar tais provas ou demonstrar a não ocorrência dos fatos narrados.
O contrato em questão estabelecia multa de 20% do valor do
contrato, no caso de infração às suas disposições (fls. 29/32).
O não fornecimento da comida contratada, a falta de atenção aos
convidados e a má-prestação dos serviços infringem o contrato firmado.
Dessa forma, mostra-se acertada a r. sentença ao impor ao réu
a condenação ao pagamento da multa contratual prevista.
Quanto aos danos morais, não se discute a possibilidade de
pessoas jurídicas sofrerem dano moral. Nesse sentido é o teor da Súmula no 227, do
Superior Tribunal de Justiça.
E, no caso, fica evidente que a autora sofreu, de fato,
dissabores que excedem os do cotidiano.
Isso porque, a análise dos autos revela que o réu deixou de
cumprir o contrato avençado, causando grande aflição e abalo à autora durante festa
da celebração de seus cinquenta e um anos de existência.
É certo, outrossim, que o evento era aguardado e foi objeto de
cuidadosa e detalhada programação e que, em razão da falha do réu, a imagem da
autora ficou abalada, pois houve redução de adeptos e queda na venda de convites no
ano seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Toda essa problemática foi brilhantemente enfrentada pela r.
sentença:
[...] Cumpre ressaltar aqui, como insistentemente
pontuado
pelas
testemunhas
ouvidas,
sobretudo
aquelas ligadas à direção da associação comercial,
que há, na cidade, uma tradição que a referida
instituição insiste em honrar, no sentido de que seus
jantares obedeçam a um rigoroso padrão de qualidade,
pois os convidados são pessoas conhecidas na
comunidade, sendo eventos muito aguardados pela
sociedade local, havendo inclusive a expectativa de que
se não se igualarem ano a ano, até mesmo se superem
em qualidade e bom gosto!! [...]
Muito embora o descumprimento contratual, em regra
geral, não seja suficiente para gerar dano moral, o
dano à imagem da autora restou amplamente
demonstrado, uma vez que conforme narrado pelas
testemunhas, a venda de convites após o referido
evento, foi bem menor, abalou muito a imagem dos
eventos realizados pela associação, trouxe descrédito a
eles, e até hoje as pessoas comentam sobre o fiasco do
jantar. [...] (fls. 147/149 realces não originais)
O descumprimento contratual, em tais circunstâncias, é
suficiente para caracterizar o dano moral. Em caso similar, assim já se decidiu:
Apelação
Prestação de serviços
Ação de
indenização
por
danos
materiais
e morais

Contratação da requerida para realização de evento de
final de ano da empresa autora Festa realizada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número de convidados diverso do contratado - Correta
a condenação da requerida a ressarcir à autora
importes referentes a serviços não prestados

Apuração do montante devido que deve levar em conta
apenas o valor correspondente ao buffet e à
contratação de cadeiras Iimperiosa a devolução da
quantia paga pelos fliperamas inexistentes no evento -
Situação que gerou desconforto e abalou a imagem da
empresa
perante
seus
funcionários,
clientes,
colaboradores e patrocinadores - Prejuízo à honra
objetiva da pessoa jurídica Dano moral confirmado
Quantum reparatório fixado em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade -
Sentença parcialmente reformada Apelo provido em
parte. (TJ/SP, Apelação
no
1004975-68.2016.8.26.0008, Relator: Des. Cesar Luiz
de Almeida, 28a Câmara de Direito Privado, julgado em
11/6/2019) (realces não originais)
Portanto, não há a menor dúvida de que os danos morais
ocorreram, tendo sido devidamente demonstrado o nexo causal entre a negligência
do réu no tocante às suas obrigações e o surgimento dos danos à parte autora.
No que tange ao valor, entretanto, razão assiste ao apelante.
O arbitramento dos danos morais deve ser feito guardando
proporcionalidade com o grau de culpa do infrator e com a pretensão e situação
retratada nos autos, sendo certo que o valor dos danos morais, que têm natureza
punitiva e ao mesmo tempo reparadora, deve ser estimado em termos razoáveis, não
se justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito nem aquela que
não exerça função reparadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, a importância de R$ 70.000,00 arbitrada pela r.
sentença mostra-se, de fato, elevada, devendo, para cumprir as funções
supramencionadas, ser reduzida para R$ 10.000,00.
Assim, a r. sentença comporta alteração apenas em parte, para
reduzir o valor da indenização por danos morais, não havendo modificação do ônus
da sucumbência, pois, como cediço, tratando-se de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca (Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora